Tribunal: TJDFT
Processo: 0729730-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. EC 113. SELIC.
I – Todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foram abarcados pela suspensão ilegal do benefício alimentação operada pelo Decreto Distrital 16.990/95. Além disso, o Decreto Distrital 3.290/76 expressamente vinculou a Fundação Educacional à antiga Secretaria da Educação a Cultura do Distrito Federal, e, posteriormente, os servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Rejeitada a ilegitimidade ativa.
II - O eg. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 870947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração.
III – Consoante entendimento firmado pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), para condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária relativas a servidores públicos, a partir de julho/ 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito, ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, o que não ofende a coisa julgada.
IV – Conforme a EC 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento.
V - Agravo de instrumento desprovido.